Tribunal: TJDFT
Processo: 0704899-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704899-93.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ CARLOS MACHADO, LAURICE FARIA LEITE MACHADO RECORRIDO: LAAD AMERICAS NV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO RURAL. PAGAMENTO EM MODEDA ESTRANGEIRA. CORREÇÃO EM DÓLAR ESTADUNIDENSE. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 857/1969. TEORIA DA IMPREVISÃO. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE. EVENTO NATURAL. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões submetidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar as exceções formais suscitadas pelos apelantes: a) incompetência do juízo singular por nulidade da cláusula de eleição de foro; e b) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito, sem que houvesse a abertura da fase de instrução. Quanto ao mais, deve ser analisado se na relação jurídica celebrada seria válida a previsão de pagamento em moeda estrangeira e com correção monetária pela variação cambial do dólar estadunidense, e se é devida a aplicação da teoria da imprevisão no caso concreto, sob a alegação de ocorrência de estiagem em atividade agrícola. 2. De acordo com o art. 63, § 3o, do CPC, a cláusula de eleição de foro pode ser reputada ineficaz, de ofício, antes da citação, apenas se houver o reconhecimento da abusividade da referida estipulação. Além disso compreende-se que a situação de abusividade eventualmente ensejadora da invalidade da aludida cláusula depende da constatação de efetivo prejuízo à defesa do réu, ou mesmo, em virtude da hipossuficiência da parte. No entanto, a despeito das alegações articuladas pelos apelantes, a alegada abusividade não se afigura evidente no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a aplicação da cláusula convencionada entre as partes. 2.1. As partes declararam expressamente as respectivas vontades para estabelecer o foro de Brasília para o trâmite de eventuais processos relacionados ao negócio jurídico celebrado e, até o presente momento, inexistem sequer indícios nos autos de que a referida convenção se deu em prejuízo de alguma das partes. 3. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juiz sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 3.1. A validade do negócio jurídico de mútuo rural com a previsão de pagamento vinculado à variação cambial de moeda estrangeira, bem como o questionamento em relação ao percentual de juros previsto no instrumento negocial são questões eminentemente de direito e, ao contrário do que afirmam os apelantes, não dependem da realização de perícia contábil para averiguar a validade da referida obrigação. 3.2. O alegado fato imprevisível na propriedade rural dos apelantes ocorreu em período anterior à formalização do título executivo que embasou a ação de execução. Por essa razão é desnecessária a realização de perícia agronômica. 4. O art. 1o, da Lei no 10.192/2001, como regra geral, proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira para obrigações a serem cumpridas no Brasil. No entanto, em seu art. 1o, parágrafo único, inc. I, o referido diploma legal excepciona as hipóteses previstas nos artigos 1o e 2o, do Decreto-Lei no 857/1969. No mesmo sentido é o teor do art. 318 do Código Civil. 4.1. No caso dos autos restou comprovado que a instituição financeira apelada tem sede fora do Brasil, razão pela qual o negócio jurídico de mútuo celebrado com os apelantes está inserido nas hipóteses excepcionais permitidas pelo art. 2o, inc. IV, do Decreto Lei no 857/1969, em aplicação conjunta com o art. 318 do Código Civil. 5. A Teoria da Imprevisão foi acolhida pelo Código Civil nos artigos 317 e 478, que possibilitam, a depender da situação, a revisão ou resolução do negócio jurídico nos casos decorrentes de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, sempre que sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da sua execução. 5.1. Os aludidos eventos climáticos ocorreram em período anterior à data estampada no título executivo que embasa a ação de execução. Assim, não deve ser aplicada a teoria da imprevisão, pois o negócio jurídico foi celebrado posteriormente. 5.2. Aliás, a ocorrência de variações climáticas são situações inerentes à atividade agrícola exercida pelos devedores e não podem ser caracterizadas como eventos de força maior ou caso fortuito. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes sustentam que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 46 do Código de Processo Civil, além de ferir o princípio do juiz natural, porquanto deixou de reconhecer a impossibilidade de inserção de cláusula de eleição de foro por local de assinatura da avença. Argumentam, também, que a decisão colegiada implicou-lhes cerceamento de defesa, porque indeferida a produção de prova testemunhal e julgada antecipadamente a lide, foram tolhidos do direito de fazer prova de fato constitutivo. Prosseguem asseverando que a validação do empréstimo com previsão de correção monetária em dólar, seria contrária à lei e à jurisprudência pátria. Colacionam julgados do TJMG e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Deixam, contudo, de indicar, em relação às tais teses, os dispositivos de lei que entendem violados ou aos quais se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 46 do CPC, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Ressalte-se que, no caso em deslinde, as partes declararam expressamente as respectivas vontades para estabelecer o foro de Brasília para o trâmite de eventuais processos relacionado ao negócio jurídico celebrado (Id. 30058159, fl. 16, item 19.6) e, até o presente momento, inexistem sequer indícios nos autos de que a referida convenção se deu em prejuízo de alguma das partes. Embora as partes não tenham domicílio no Distrito Federal, os títulos executivos foram firmados em Brasília (Id. 30058159), o que exigiu, à época, o deslocamento até esta unidade da federação para a celebração do negócio jurídico. Assim, não houve prejuízo à defesa dos apelantes com a tramitação do processo na circunscrição judiciária de Brasília, nos termos da cláusula de eleição de foro, notadamente em razão da implementação do processo judicial eletrônico. Além dos referidos argumentos, deve-se destacar que em razão da vultosa quantia objeto da ação de execução, os apelantes não são hipossuficientes no caso concreto” (ID 33555629 - Pág. 12). Com efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise dos elementos fático-probatórios coligidos para os autos e da interpretação de cláusulas contratuais. O reexame de tais elementos, imprescindível para o exame da tese recursal, é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A Corte local concluiu que a vulnerabilidade dos ora agravantes não ficou demonstrada, mantendo a competência fixada na cláusula de eleição de foro entabulada entre as partes. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal exigira derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a presença dos requisitos aptos a afastar a cláusula de eleição de foro, o que encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1850353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 25/11/2021) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às teses de cerceamento de defesa e de impossibilidade de previsão de pagamento vinculado à variação cambial de moeda estrangeira, bem como ao correlato dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’) (AgInt no AREsp 1936608/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/12/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029